Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-83.2025.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Relação de consumo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Fatura de água com consumo dez vezes superior à média histórica, decorrente de vazamento subterrâneo não perceptível. Omissão da concessionária em alertar o consumidor idoso sobre o consumo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Relação de consumo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Fatura de água com consumo dez vezes superior à média histórica, decorrente de vazamento subterrâneo não perceptível. Omissão da concessionária em alertar o consumidor idoso sobre o consumo atípico. Violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Inércia que torna inexigível o valor excedente, devendo a cobrança ser recalculada. Corte indevido do serviço essencial não convalida o débito. Suspensão abusiva que ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a dignidade da pessoa. Indenização por dano moral fixada em valor razoável. Sentença reformada. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo do autor provido.